Tribunal: TJSP
Processo: 2052849-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052849-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
DUARTE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052849-17.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35933
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2052849-17.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FÁBIO DUARTE
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Policial
Militar. Renda líquida mensal de R$ 1.746,97 que não
infirma declaração de falta de condições para custear as
despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e
da família, podendo ser integralmente absorvida com a
satisfação das necessidades básicas e essenciais dele e
da família. Recurso provido para conceder o benefício da
gratuidade.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida
em 05 de março de 2020 pelo eminente magistrado, Doutor Luís Eduardo Medeiros
Grisólia, em cumprimento provisório individual de sentença coletiva, que indeferiu o
benefício da gratuidade, autos originários, fls. 162.
Busca o agravante a concessão do benefício, alegando
incapacidade financeira para suportar as despesas do processo, tendo apresentado
holerites recentes, que apontam renda mensal líquida inferior a dois mil reais.
Concedido efeito suspensivo.
Recurso não respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052849-17.2020.8.26.0000
3
Policial Militar, renda líquida mensal de R$ 1.746,97, fls.
12, que não infirma declaração de falta de condições para custear as despesas do
processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, podendo ser integralmente
absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais dele e da família,
com moradia, alimentação, saúde, vestuário e transporte.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para conceder ao
agravante o benefício da gratuidade.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator